Tribunal: STF
Processo: HC 184392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas Mateus Alberto de Carvalho, em favor de Cristiano da Silva Guimaraes, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 573.998/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CRISTIANO DA SILVA GUIMARAES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
    Segundo consta dos autos, o paciente está preso preventivamente desde o dia 06/04/2020 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva de ofício não está devidamente fundamentada e não preencheu os requisitos do art. 312 do CPP. 
    Sustenta que o paciente possui condições meritórias favoráveis e nunca se envolveu com tráfico de drogas”. (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    O paciente foi preso em 6.4.2020, por suposta infração ao artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto guardava em sua residência 45 buchas de maconha e 35 pinos de cocaína.
    Ao receber a comunicação da prisão em flagrante, decidiu o Juízo:
    “1. Trata-se da comunicação da prisão em flagrante delito, em 04.04.2020, do flagranteado Cristiano da Silva Guimarães, nascido em 13/02/1980, pela prática, em tese, do delito capitulado pelo artigo 33, Lei 11.343/2006. Não vislumbrando ilegalidade ou irregularidade formais, presentes os requisitos legais contemplados pelos artigos 304 a 306 do CPP, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante. 2. Nos termos do caput e respectivos incisos do artigo 310 do CPP, atentando-se ainda ao teor da Recomendação n° 62, do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020 e à Portaria Conjunta da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nº. 949/PR/2020, diante da pandemia mundial do Covid-19, passo à imediata análise acerca da possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória aos autuados, com ou sem fiança. Em análise da prisão em flagrante decretada pela autoridade policial, denota-se que o agente, em tese, praticou o crime capitulado pelo artigo 33, Lei 11.343/2006. Segundo o relatório de registros policiais e judiciais, FAC e CAC do autuado, o mesmo não possuiu passagens por outros fatos, contudo, embora a tipicidade do fato não esteja entre os motivos que fundamentam a prisão preventiva, deve ser considerada a gravidade do delito praticado, vez que foi encontrado em poder do autuado 45 buchas de maconha e 35 pinos de cocaína, principalmente em face do momento de vulnerabilidade vivido pela sociedade, havendo de ser ressaltado que o sistema de saúde necessita estar empenhado no atendimento e socorro à epidemia de COVID19, não podendo ser incrementado o risco de dano à saúde das pessoas pelo consumo de drogas, estando o tráfico a aproveitar das condições excepcionais para lucrar com a ansiedade das pessoas, em que pese os argumentos lançados pela ilustre defesa em seu pedido de liberdade Fato é que, diante da excepcionalidade da grave crise sanitária que assola o país e o mundo, pela pandemia do coronavírus, dispôs a Recomendação CNJ nº. 62/2020, que a liberdade provisória se impõe, quando possível, o que mão se mostra presente no caso já que o acusado, pois o autuado demonstra periculosidade latente nos termos do artigo 312 e 313 do CPP, a ensejar a decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, não podendo o estado de exceção da pandemia dar ao mesmo a garantia de prevalência de sua liberdade em detrimento da segurança da sociedade, competindo ao Estado administração zelar pela sua não contaminação e tratamento no interior da unidade prisional. Há de se ressaltar que a soltura indiscriminada de pessoas que se envolvem em crimes e possuem motivos para terem sua prisão decretada vem incrementar o momento de risco vivido pela pandemia do COVID-19, estando as ruas desertas e propícias à prática de delitos por pessoas que preferem estar nas ruas do que no convívio familiar em proteção à saúde e à vida. Dispersar a estrutura de saúde pública com outra causa de deterioração da saúde e a estrutura de segurança pública com medidas que não sejam o combate à epidemia é motivo que soma à necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO CRISTIANO DA SILVA GUIMARÃES, nos termos do artigo 313, I e II, do CPP. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA para o devido cumprimento, registrando-o no BEMP. Finalmente, determino ainda que a autoridade custodiante submeta o autuado a exame de corpo de delito pelos profissionais locais de saúde, complementada a perícia por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de torturas ou maus tratos, nos termos do artigo 8°, §1°, inciso II, da Recomendação n° 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, c/c artigo 3°, da Portaria Conjunta da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais n° 949/PR/2020. Intime-se a Defesa Constituída ou, não havendo, a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público. Após, remetam-se os autos ao Distribuidor para posterior encaminhamento do feito à Vara Competente”. (eDOC 7)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro flagrante ilegalidade a autorizar a dupla supressão de instância, razão por que deve o impetrante aguardar o trâmite natural de seus pedidos nas instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente